Tribunal: CARF
Processo: 13819.001247/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001247/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.150 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

PROCESSO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001247/2008-36
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001247/2008-36

Trata-se de processo de impugnação de matéria tributária relativa a Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF, lavrado através de Notificação de Lançamento (fl. 08)
na data de 17/04/2008.
LANÇAMENTO
Foi procedida a Revisão de Declaração de IRPF e lançado o crédito fiscal relativo a
declaração retificadora, referente ao exercício 2005 com valor principal de R$ 2.583,65
e valor total R$ 3.104,20 .
Segundo o relatório fiscal Mensagens da Notificação de Lançamento (fl. 09) , o fato
gerador da obrigação tributária tem a seguinte descrição:
Este documento mostra como ficaram os dados de sua declaração, após retificação. Já
foi restituído o valor total de R$ 369,27.
Para devolver a restituição recebida indevidamente no valor de R$ 369,27 e seus
acréscimos legais. vide instruções anexas sobre preenchimento do Darf.
O valor dos juros de mora informado neste documento é válido para pagamento no mês
da emissão desta notificação. se o pagamento se der em mês posterior, os juros deverão
ser recalculados, conforme orientação contida no campo 09 das instruções para
preenchimento do Darf.
O saldo do imposto a pagar representa o valor declarado pelo contribuinte, com
relação ao qual permanecem em vigor as datas de vencimento fixadas na legislação,
respeitada a opção para pagamento em quota única ou em varias quotas até o número
de seis e observado o valor mínimo de cada quota.
Houve a cientificação do sujeito passivo, realizada por meio postal (cópia da tela do
sistema) em 22/04/2008 (fl. 05).
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação em 29/04/2008 (fl. 02-05) cujos pontos
relevantes da alegação para apreciação do litígio são os seguintes:
Mandado de Segurança n° 2004.61.26.002567-2, impetrado em 14/06/2004, e com
trânsito em julgado somente em 23/07/2007.
Por força do Mandado de Segurança acima citado, e que encontra-se ainda em trâmite
perante aquele Digníssimo Juízo, o valor de R$ 4.274,42, referente ao IRRF pela
empresa empregadora por ocasião do pagamento das verbas rescisórias desse
contribuinte, na data de 17/06/2004, encontra-se ainda depositado judicialmente nos
autos daquele processo (CEF/Posto da Justiça Federal de Santo André - Conta no
4027.635.428-4).
... é certo que, por força daquele processo, e também pelo que dispõe o Ato
Declaratório 05/2006, houve que se proceder à retificação da declaração inicialmente
apresentada, e à qual, resultaram os valores apresentados naquela Notificação de
Lançamento,
... porém, a presente impugnação refere-se em especial, ao prazo para pagamento do
valor apurado como "Restituição Indevida a Devolver" e aos Juros de Mora sobre tal
Restituição, bem como daquele valor apurado como "Imposto a Pagar" (trinta dias
contados da ciência pelo contribuinte de referida Notificação.
... havendo a existência do procedimento judicial acima informado, e inclusive a
existência do depósito judicial noticiado, que se refere exatamente ao valor do IRRF
que foi subtraído da Declaração Inicial e informado a menor na Declaração
Retificadora, é certo que tal devolução deverá acontecer através de requerimento pelo
Impetrante, no caso, o Contribuinte, e/ou pelo Procurador da Fazenda Nacional que
estiver atuando naqueles autos (pedido de "Conversão" daqueles valores em renda da
União a ser requerida nos autos daquele respectivo Mandado de Segurança), e ainda
aquele valor será legalmente corrigido (taxa Selic) pela própria Caixa Econômica
Federal no momento de tal conversão.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001247/2008-36

... o Contribuinte já requereu naqueles autos, através de petição datada de 14/03/2008
e protocolada sob n° 2007.260008039-1. as providencias do MM. Juízo para que seja
efetivada a "Conversão em Renda da União", do valor de R$ 2.956.92, com relação ao
total daquele depósito judicial de fls. 74 dos autos do Mandado de Segurança -
Processo n° 2004.61.26.002567-2, e cuja cópia segue anexa.
... o Contribuinte junta ainda nesse ato extratos do andamento processual de referido
processo, emitidos aos 24 e 25/04/2008, bem como cópias de algumas peças constantes
naqueles autos.
... é certo que não houve qualquer ma fé do contribuinte ao apresentar aquela
Declaração inicial que veio a sofrer a retificação que originou a presente Notificação
de Lançamento
... se houve algum erro nas informações daquela Declaração, isso ocorreu por culpa
daquela empresa que, apesar de ter efetuado o depósito judicial da quantia retida do
contribuinte a título de Imposto de renda na fonte por ocasião do pagamento de suas
verbas rescisórias, ou seja, do valor de R$ 2.293,26 em cumprimento à liminar deferida
naquele Mandado de Segurança, acabou por incluí-lo erroneamente no total que
informou como Imposto de Renda Retido na Fonte, mesmo sem este ter sido recolhido
aos cofres públicos naquela ocasião.
... o Contribuinte, embora certo de que deva devolver à Fazenda, valor que lhe foi
eventualmente restituído indevidamente "a maior" pela Receita Federal ", não pode,
entretanto, aceitar e acatar o prazo determinado para pagamento daquele valor através
de guia "DARF", e nem mesmo a sanção que lhe está sendo imposta (Juros de Mora),
porque, repita-se, "tal pendência deverá ser sanada através do procedimento judicial e
o valor devida e corretamente corrigido".
... solicitou na peça inicial do referido Mandado de Segurança Impetrado, cuja cópia
foi recebida pelo Sr Delegado da Receita Federal de Santo André, houve também o
requerimento dos Impetrantes a respeito:
"Daí, com todo o acatamento, emerge a urgência da concessão da Medida Liminar
para que seja ordenado a mesma fonte, TRW do Brasil Ltda., que se abstenha de
proceder ao citado recolhimento das verbas mencionadas acima, bem como dos
eventuais reflexos a serem pagos em outras datas, desde que incidentes sobre a
indenização especial e férias indenizadas, e à Ilma, Autoridade Impetrada para que se
abstenha de determinar a prática de qualquer ato que venha a impor sanções ou
determinar a instauração de procedimento administrativos fiscais contra referida fonte,
ou contra o(s) impetrante(s), em razão deste não recolhimento".
... totalmente incabível qualquer Procedimento Administrativo antes de finalmente
encerrado aquele processo judicial, vez que contraria uma determinação legal
vinculada à decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança que ainda
não está encerrado, uma vez que encontra-se trâmite perante aquela 2a Vara da Justiça
Federal de Santo André.
... com a suspensão do prazo para recolhimento dos valores apontados na Notificação
de Lançamento citada, até a efetiva conversão em renda da união de parte daquele
depósito efetuado nos autos do Mandado de Segurança
- Processo n°
2004.61.26.002567-2. ainda em trâmite perante a 2a Vara da Justiça Federal de Santo
André, para então ser sanada a pendência decorrente da retificação de sua Declaração
de Ajuste Anual do Exercício de 2005 - Ano Calendário 2004.
PEDIDO
1) Improcedência do lançamento e cancelamento do débito fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001247/2008-36

a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco
c) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre revisão da declaração normal e retificadora, que resultou em
imposto a pagar e restituição indevida a devolver.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

ADMISSIBILIDADE
Do confronto da data de cientificação, 22/04/2008 com a da manifestação da defesa em
29/04/2008, conclui-se que é TEMPESTIVA; e por atender também aos demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação que disciplina o processo
administrativo fiscal, Decreto 70.235/1972; é CONHECIDA.
PRELIMINAR
RENDIMENTOS DISCUTIDOS EM AÇÃO JUDICIAL
A base de cálculo do presente lançamento foi apurada com base nos rendimentos
informados pelo próprio sujeito passivo em sua declaração, originária e retificadora, e
toda e qualquer análise acerca dos valores de rendimentos constantes da reclamatória
trabalhista é desnecessária visto que o valor de R$ 29.215,36 da declaração retificadora
foi fornecido pelo próprio sujeito passivo.
- Declaração inicial
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ
Previdência Oficial
Imposto Retido
13o Salário
60.857.349/0001-76
13,812.36
1,326.25
738.99
782.31
59.106.666/0001-71
7,483.68
767.28
0.00
273.32
46.665.139/0001-55
1,046.29
0.00
0.00
0.00
T O T A L
22.342,33
2.093,53
738,99
1.055,63
- Declaração retificadora
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ
Previdência Oficial
Imposto Retido
13o Salário
60.857.349/0001-76
29,215.36
1,326.25
738.99
782.31
59.106.666/0001-71
7,483.68
767.28
0.00
273.32
46.665.139/0001-55
1,046.29
0.00
0.00
0.00
T O T A L
37.745,33
2.093,53
738,99
1.055,63
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001247/2008-36

Cumprido o procedimento de instrução obrigatório de busca nos registros da
Administração dos elementos probantes, e da pesquisa no sistema corporativo, também
não se identificou nenhuma DIRF informada pela empregadora reclamada, com o valor
defendido.

Portanto, a contrariedade e o pedido do sujeito passivo versa sobre os efeitos do
processo judicial, principalmente quanto ao imposto retido que poderia, em tese, ser
aproveitado no presente lançamento.
O sobrestamento do presente processo de crédito fiscal não pode ser acatado, visto que
não foi trazido elementos suficientes do processo judicial que pudessem configurar a
concomitância dos processos e que poderia trazer o efeito pretendido.
Sobre o aproveitamento do alegado valor de imposto de retido, apesar de constar a guia
de recolhimento (fl. 21) não é possível correlacionar com o rendimento informado pelo
sujeito passivo devido a falta de informações do processo judicial.
Ademais também não foi possível certificar sobre o destino derradeiro deste valor
recolhido, que somente poderia ser obtido com decisão definitiva do referido processo
judicial.
Assim, será mantido o lançamento com a negativa dos pedidos.
CONCLUSÃO
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE com MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Campo Grande/MS, em 25/09/2013.
ALBERTO BENITES – Relator
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Com relação ao Mandado de Segurança - Processo n° 2004.61.26.002567-2. em
trâmite perante a 2a Vara da Justiça Federal de Santo André, é provável, que devido ao lapso de
tempo desde a apresentação do recurso, já tenha sido julgado.
Neste caso, nada impede que, caso favorável ao contribuinte, e tendo reflexos no
presente lançamento, solicite a revisão administrativa do mesmo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.150 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001247/2008-36

Fl. 110
DF CARF MF
Original